Tribunal: STF
Processo: ADI 6757
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO POSTULANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que indeferiu a participação de Abraão Barreto Cordeiro e outros no processo, na qualidade de amici curiae, e declarou o prejuízo dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente o pedido formulado na ação.



    2. Os agravantes insistem na própria legitimidade para intervir no feito na condição de terceiros interessados e reiteram a necessidade de integração do acórdão por meio do acolhimento dos embargos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se os amici curiae, pessoas naturais, detêm legitimidade recursal para insurgir-se contra decisão que lhes indefere o ingresso no feito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Compete ao Relator, mediante decisão irrecorrível, o juízo acerca do ingresso de amicus curiae em processo voltado ao controle concentrado de constitucionalidade, a partir de situações jurídicas que indiquem a conveniência da participação, consideradas a representatividade e a pertinência temática (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, § 2º, c/c RISTF, art. 21, XVIII).



    5. A jurisprudência do STF é pela irrecorribilidade da decisão de indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae e pela ilegitimidade do postulante para oposição de embargos de declaração ou interposição de agravo interno (ADI 4.711 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27.11.2019; RE 602.584 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24.10.2018; e ARE 1.306.505 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.6.2022).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido.